Tribunal: TJMT
Processo: 0033177-73.2005.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033177-73.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO –
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA CONTROVERSA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA ENERGISA PREJUDICADO.

1.
O prazo prescricional para ajuizar a ação de indenização de desapropriação é de 10 anos, conforme disciplina o § único do art. 1238 do CC. O Superior Tribunal de Justiça definiu tese fixando o prazo de 10 anos para a prescrição na análise do Tema 1.019.

2. Não há que se falar em inépcia da inicial, vez que a exordial não preencheu as hipóteses de indeferimento previstos no artigo 330, §1º do CPC.

3
.
“Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal”.
(Ap 0015224-67.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

4. Sentença cassada, recurso do ente estadual provido, recurso da requerida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível com remessa necessária interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Roberto Teixeira Seror da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela antecipada, interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da Energisa – Distribuidora de Energia, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em razão da insuficiência de conteúdo probatório.

O apelante
[Estado de Mato Grosso]

alega, em preliminar, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem que lhe tivesse oportunizado a produção de prova pericial
, razão pela qual, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos para a devida instrução.

No mérito, alega que não se trata de servidão administrativa e sim em desapropriação indireta, ao passo que uma vez provado que houve desapossamento de bem pertencente ao Estado de Mato Grosso deve ser feita a justa indenização.

A apelante
[Energisa

- Distribuidora de Energia S/A]
defende, em síntese, que seja provido o recurso com a reforma da sentença para declarar a procedência do pedido reconvencional, para o fim de reconhecer o seu crédito e que haja a respectiva compensação com a dívida perseguida na demanda principal, acaso julgado o pedido indenizatório procedente
[id. 119977992 – pág. 09 à 25]

Contrarrazões do Estado apresentadas no id. 119977994 – pág. 13 à 15, e da apelada
Energisa – Distribuidora de Energia S/A no
id. 119977991 – pág. 02 à 12.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dr. José Zuquetti, deixou de manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público [id. 119977995].

O juiz determinou o reexame necessário da sentença, e assim deve ser feito, por isso, determino a retificação da autuação dos autos para constar Apelação/Remessa Necessária.

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR

- INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

A priori
, a empresa de energia elétrica suscita em preliminar, a inépcia da inicial, sob o argumento de que não houve a individualização da área, contudo, sem razão a requerida.

De acordo com o artigo 295, I do CPC de 1973, a petição inicial será indeferida quando for inepta, e nos termos do próprio §1º, considera-se inepta a petição inicial quando:

I)

lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

III) o pedido for juridicamente impossível;

IV) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Como se observa dos autos, e bem-posto na sentença ora reexaminada,
“a petição inicial atende todos os seus requisitos, não restando incluída em nenhuma das hipóteses acima arroladas, além do que, pelo que se extrai da exordial, consta a exata área abrangida pela linha de transmissão”
, logo, não há que se falar em inépcia da inicial.

Diante do exposto, deve ser
afastada
a preliminar de inépcia da inicial.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

A empresa de energia elétrica suscita a prejudicial de mérito prescrição em sua contestação, sob o fundamento de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos com fundamento no Decreto 3.365/41 e Lei 9.494/97 e, por esse motivo, afirma ter ocorrido a prescrição da pretensão do autor de pleitear a indenização na hipótese em reexame, contudo, não merece prosperar a arguição da requerida.

Como se depreende da inicial, trata-se de indenização decorrente de desapropriação, onde a prescrição para ajuizar a ação de indenização era vintenária, nos termos da Súmula 119 do STJ, a qual reza
“A ação de desapropriação prescreve em vinte anos”.

Com a entrada em vigor em 11.01.2003 do Código Civil, o prazo prescricional passou a ser de 10 anos, conforme disposto no § único do art. 1.238.

A questão do prazo, inclusive, foi decidida pelo STJ no Tema 1.019, onde ficou sedimentada a tese de que o prazo prescricional é de 10 anos aplicável a desapropriação indireta.

Desse modo, considerando que o prazo prescricional tem início com o irregular apossamento pelo expropriante, que na hipótese epigrafada ocorreu a partir do Decreto Estadual 1.839 que autorizou a servidão, qual seja,
21.11.1997,
e a presente ação foi ajuizada em
21.10.2005
,
dentro do prazo prescricional.

Frise-se que o art. 2.028 do CC disciplina que o prazo anterior só seria aplicável se, na data da entrada em vigor do novo código, já tivesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, o que não ocorreu no caso vertente.

Assim, o requerente ajuizou a ação de indenização por desapropriação indireta dentro do prazo prescricional,
não havendo reparos na sentença que rejeitou a referida preliminar.

Rejeito a preliminar de prescrição.

V O T O (PRELIMINAR

- CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. AGAMENÔN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e recursos das partes visando à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que nos autos da Ação Indenizatória com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar alegada pelo apelante quanto ao
cerceamento de defesa.

Pois bem,
verifica-se que a preliminar merece ser acolhida.

O apelante sustenta a necessidade de produção de prova pericial, argumentando que o pedido foi apresentado já na inicial, inclusive com a apresentação de quesitos (id. 11060545). Aponta que o julgamento se deu por ausência de provas, mas não se oportunizou a sua produção.

Verifica-se que na sentença ora atacada, o magistrado asseverou que:

“Com efeito, não foi demonstrado os prejuízos gerados com a restrição do domínio, requisitos indispensáveis para a concessão da indenização em caso de servidão.

Outrossim, não está totalmente demonstrado que houve ocupação pela requerida da área da matrícula nº 69.209...”.

Como já relatado, em nenhum momento processual foi oportunizada a produção de qualquer meio de prova. Pode-se concluir da análise dos autos que é necessário apontar o eventual prejuízo existente bem como o valor da indenização, tanto que a empresa de energia elétrica requer o conhecimento e devida compensação de crédito na reconvenção, caso a ação venha a ser julgada procedente.

Como exposto na sentença:
“...a indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo real e efetivo suportado pela propriedade serviente, inclusive a depreciação econômica acarretada ao imóvel, em face de sua normal destinação econômica”.

Há necessidade de produção pericial, afim de constatar a ocorrência ou não de prejuízos gerados com a restrição do domínio para instalação de subestação de energia elétrica. Constata-se que houve claro cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados, deixando de oportunizar produção de provas, especialmente a pericial, requerida desde a inicial.

Evidente que que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto no presente caso a demanda é controvertida e necessita de dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização de prova pericial, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1763342 RN 2018/0223150-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019)

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INVASÃO DE IMÓVEL PARTICULAR – CRIAÇÃO DE RUA DE ACESSO E VIA DE PASSAGEM – NOTORIEDADE DE CONDIÇÃO DE VIA PÚBLICA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADO – JUSTA INDENIZAÇÃO DEVIDA – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EXPROPRIATÓRIO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O ato de apossamento do imóvel pelo Município, diante da abertura de rua de acesso e via de passagem, sem a prévia e justa indenização, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, diante da restrição do domínio, tendo em vista que, malgrado tenha iniciado o procedimento expropriatório administrativo, não o concluiu mediante a justa indenização, devendo ser apurado o valor por meio de avaliação – perícia técnica – em liquidação por arbitramento.
(N.U 0020916-32.2012.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – AVALIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO – PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – RECURSO PROVIDO.

Nas ações cujo objeto refere-se à servidão administrativa, sendo imprescindível para apuração da justa indenização a necessidade de realização de prova pericial, é ônus do expropriante o adiantamento dos honorários do perito, só devendo ser imputado ao expropriado na hipótese de sucumbência na perícia.

Recurso provido
.
(N.U 1020687-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Diante desse contexto, a preliminar arguida pelo ente estadual deve ser acolhida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizado a produção de provas, especialmente prova pericial.

E por consequência, a de ser julgado prejudicado o recurso interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO
, para anular a sentença. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO

o recurso da Energisa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022